Tribunal: STF
Processo: ARE 1159285
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 1, fl. 306):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - PLANO DE SAÚDE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - CONTRATAÇÃO ANTERIOR À LEI 9.656/98 - AUSÊNCIA DE OPÇÃO DE MIGRAÇÃO PARA NOVO PLANO - CIRURGIA DE RECONSTITUIÇÃO DE MAMA - PRÓTESE - EXCLUSÃO DA COBERTURA - CLÁUSULA ABUSIVA - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, caracterizando-se a relação entre as partes como de consumo, por se encaixar perfeitamente nos ditames dos artigos 2° e 3°, §2°, do Código de Defesa do consumidor, razão pela qual suas cláusulas poderão ser revisadas. Configura-se como abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de prótese indispensável à realização de cirurgia de reconstituição de mama, mesmo nos contratos celebrados antes da Lei 9.656/98. Ademais, como o réu não comprovou que foi oferecida ao autor a opção de migração para o novo plano de saúde instituído com as normas da Lei 9.656/98, essas devem ser aplicadas, restando configurada a responsabilidade daquele pelos itens não autorizados. A recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia quando a parte contratante espera que tenha pronto atendimento exatamente no momento que está mais fragilizada devido ao seu estado de saúde.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 316), foram rejeitados (Vol. 1, fl. 342). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 371), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; 93, IX; e 199, §1º, da CF/1988.



    Em suas razões, sustenta, em suma, a inaplicabilidade da Lei 9.656/1998 à hipótese dos autos, pois o contrato foi firmado anteriormente à vigência da referida Lei. Assim, entende que deve prevalecer o efetivamente contratado, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito. 



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aplicando as Súmulas 279, 282 e 454, todas do STF (Vol. 2, fl. 6). 



    No Agravo (Vol. 2, fl. 24), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    Nesta CORTE, o ilustre Ministro DIAS TOFFOLI determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 123, da repercussão geral (Doc. 4).



    Em nova análise da questão, o Tribunal a quo deixou de aplicar o Tema 123/STF ao caso, ao fundamento de que “o Colegiado, além de não decidir com base na Lei n° 9.656/1998, valeu-se da interpretação de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, pelo que não é o caso de se aplicar o mencionado tema”. Em seguida, remeteu os autos STF (Doc. 7). 



    É o relatório. Decido.



    De início, saliente-se que o Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não resolve inteiramente a controvérsia destes autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Vol. 1, Doc. 309):



    “Compulsando os autos, verifica-se que a apelada aderiu ao plano de saúde administrado pela apelante em 01/06/1996 (fls. 41/78).



    De acordo com os documentos de fls. 14/39, a apelada foi diagnosticada com carcinoma invasor de mama direita e foi proposto tratamento cirúrgico. Ocorre que a apelante não autorizou os itens de "reconstrução da mama com prótese e/ou expansor em casos de lesões traumáticas e tumores” e de "prótese mamária ajustável (expansor permanente)", ao argumento de que o plano da apelada não foi adaptado à Lei 9.656/98 (fl. 13).



    Não restam dúvidas de que o presente caso requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em questão. Os contratos de planos de saúde sujeitam-se às normas consumeristas, caracterizando-se a relação entre as partes como de consumo, por se encaixar perfeitamente nos ditames dos artigos 2° e 3°, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor.



    De fato, os contratos são normas estabelecidas entre as partes conforme acordo de vontades e, a principio, devem ser cumpridos do modo como pactuados.



    (…)



    Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor traz dispositivos como o art. 4°, que impõe o respeito à dignidade do consumidor, a transparência e a harmonia nas relações de consumo, e o art. 6°, que coloca como direitos básicos do consumidor a informação adequada sobre o produto ou serviço e a proteção contra a publicidade enganosa ou abusiva e cláusulas abusivas ou impostas pelo fornecedor.



    O art. 47 do CDC dispõe que as cláusulas contratuais serão interpretadas da maneira mais favorável ao consumidor.



    Finalmente, tanto o CDC quanto o Código Civil elencam a boa fé como elemento essencial às relações negociais. Nas relações consumeristas, inclusive, a boa fé é tida não somente como um elemento subjetivo, mas como um princípio que se efetiva e é demonstrado nas ações das partes, no modo como conduzem o negócio (boa fé objetiva).



    A respeito das coberturas nos contratos de planos de saúde, cabe observar que aqueles elaborados após a Lei 9.656/98 devem prever a cobertura de todas as doenças relacionadas pela Organização Mundial de Saúde, nos termos do seu art. 10.



    No que tange aos contratos de plano de saúde, celebrados anteriormente à Lei 9.656/98, hipótese dos autos, deve-se esclarecer que apesar de ão estarem subjugados aos preceitos da citada legislação, permanecem sob a égide da Constituição da República e do Código de Defesa do Consumidor.



    (…)



    Ademais, ainda que se entenda de outra forma, como a apelante não comprovou que foi oferecida à apelada a opção de migração para o novo plano de saúde instituído com as normas da Lei 9.656/98, essas devem ser aplicadas, restando configurada a responsabilidade daquela pelos itens não autorizados.



    Em relação aos danos morais, observa-se que negativa indevida de cobertura por parte da apelante não pode ser considerada como fato corriqueiro ou mero aborrecimento, ante a angústia e sofrimento decorrentes da não autorização dos procedimentos médicos necessários para o tratamento completo da doença da apelada. Ademais, em se tratando de seguro ou plano de saúde a contratação é feita com base no princípio da boa fé, ou seja, a parte contratante segurada espera que tenha pronto atendimento exatamente no momento que está mais fragilizada devido ao seu estado de saúde. Ressalta-se ainda que a apelante não comprovou que foi oferecida à apelada a opção de migração para o novo plano de saúde instituído com as normas da Lei 9.656/98, o que agrava ainda mais sua conduta.”



     



    Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e CC), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE.



    No mesmo sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor.



    2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 24/6/2022)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.494.552 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 27/08/2024)



    Veja-se, ainda, a seguinte decisão monocrática: ARE 1.418.057, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 23/3/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente